Tribunal: TJMT
Processo: 1000450-30.2020.8.11.0005
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000450-30.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA - CPF: 459.980.781-87 (APELANTE), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), CASHPRO SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 27.828.552/0001-49 (APELADO), JOAO MARCELO PINTO - CPF: 006.043.449-02 (ADVOGADO), EDUARDO GROSS - CPF: 036.577.269-00 (ADVOGADO), LEANDRO LOVATTO CARMINATTI - CPF: 007.522.619-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:

direito empresarial e processual civil. apelação cível. embargos à execução. duplicatas mercantis sem aceite. art. 15, ii, da l. 5.474/1968. ausência de documento hábil de entrega e recebimento das mercadorias. assinatura de terceiro sem vínculo comprovado. existência de múltiplos arrendatários na área. rastreamento de veículos insuficiente. inexistência de relação comercial comprovada. inexigibilidade dos títulos. recurso provido.

i. caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela recorrente, reconhecendo a exigibilidade de duplicatas mercantis sem aceite, e cedidas à recorrida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as duplicatas não aceitas atendem aos requisitos do art. 15, II, da L. 5.474/1968, especialmente quanto à comprovação da entrega e do recebimento das mercadorias pela apelante, ou se os títulos executados são inexigíveis.

III. Razões de decidir

3. Embora as duplicatas tenham sido protestadas, os comprovantes de entrega estão assinados por terceiro não identificado como representante da devedora, sem vínculo comprovado.

4. A existência de múltiplos arrendatários na área, atestada em certidão de Oficial de Justiça, fragiliza a presunção de recebimento pela apelante.

5. Os relatórios de rastreamento de veículos não comprovam a efetiva entrega da mercadoria à devedora, revelando inconsistências temporais e ausência de vínculo com as notas fiscais.

6. O pedido de venda não assinado pela apelante, além de constar em nome de empresa diversa da emitente das duplicatas, não comprova a relação comercial subjacente.

7. Ausentes os requisitos cumulativos do art. 15, II, da L. 5.474/1968, impõe-se reconhecer a inexigibilidade dos títulos executivos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade dos títulos executivos.

Tese de julgamento
: “1. A duplicata sem aceite somente constitui título executivo se acompanhada de documento hábil que comprove a entrega e o recebimento da mercadoria pelo devedor ou por pessoa autorizada. 2. Inexistindo comprovação inequívoca da entrega e da relação comercial subjacente, o título é inexigível.”

________________

Dispositivos relevantes citados: L. 5.474/1968, art. 15, II; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.107.217/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 03.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.549.561/AM, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.957.958/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a T., j. 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Diamantino-MT, que nos autos da ação de “Embargos à Execução” (Proc. no 1000450-30.2020.8.11.0005), ajuizada pela apelante contra CASHPRO SECURITIZADORA S.A., por entender que ainda que os comprovantes de entrega não contenham a assinatura da embargante (ora apelante), a entrega foi realizada no local onde exerce suas atividades rurais, sendo presumível que a pessoa que recebeu as mercadorias possuía poderes para tanto, e julgou improcedente o pedido, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10%, sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 304598854).

Em suas razões recursais, a apelante alega que a sentença partiu de premissa equivocada ao julgar improcedentes os embargos à execução por ela interpostos, pois, desconsiderou que o pedido de venda de insumos agrícolas que embasa a execução não contém sua assinatura, apenas a do vendedor, e de terceira pessoa desconhecida, não sendo apto a comprovar a relação comercial.

Aduz que os relatórios de rastreamento dos veículos não comprovam a entrega da mercadoria, já que apenas indicam que o caminhão esteve na cidade de Diamantino; prossegue dizendo que a certidão exarada pelo Oficial de Justiça constantes dos autos indica que na mesma área existem outros arrendatários, sendo evidente que a mercadoria foi entregue a terceiros e não a apelante.

Insiste em que a r. sentença, ao considerar o pedido de venda, emitido sem qualquer vínculo com a credora original das duplicatas, como prova da relação comercial para a emissão das cártulas, mesmo que, verificada a ausência de assinatura da apelante, seja no pedido de venda, seja na duplicata não aceita, merece correção, e autoriza a extinção da ação de execução ajuizada pela apelada.

Pede, sob esses fundamentos, a reforma da sentença para que os embargos à execução sejam julgados procedentes “ante a inexistência de relação jurídica entre as partes e inexigibilidade dos títulos executados” (cf. Id. no 304598862).

Intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme consta do Id. no 304598864).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a apelada Cashpro Securitizadora S.A. ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra a apelante Justina Azevedo de Souza, buscando a satisfação da dívida no valor atualizado de R$ 310.487,16 (trezentos e dez mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos), representada por duas duplicatas mercantis emitidas pela empresa Lavite Agroscience Eireli - ME, ambas com vencimento em 30/03/2018, sendo a primeira de número 14, no valor nominal de R$ 58.950,80 (cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta reais e oitenta centavos), e a segunda de número 30, no valor nominal de R$ 51.680,08 (cinquenta e um mil, seiscentos e oitenta reais e oito centavos), ambas protestadas na praça de pagamento.

As duplicatas foram emitidas pela empresa Lavite Agroscience Eireli - ME, posteriormente cedidas à Healthy Indústria Química Eireli-EPP e, por fim, cedidas à apelada Cashpro Securitizadora S.A.

Em sede de embargos à execução, a apelante alegou, em síntese, a inexequibilidade dos títulos executivos, sustentando que não adquiriu os produtos descritos nas notas fiscais que embasam a execução, que as duplicatas não possuem seu aceite e que não há comprovação de entrega das mercadorias à embargante ou a qualquer preposto.

A apelada apresentou impugnação aos embargos, refutando as alegações da embargante dizendo que, embora as duplicatas não possuam aceite, foram devidamente protestadas e acompanhadas dos comprovantes de entrega das mercadorias. Alegou que a entrega foi realizada na fazenda da embargante, local onde exerce suas atividades rurais, sendo irrelevante a ausência de assinatura da embargante nos comprovantes de entrega.

O MM. Juiz julgou improcedentes os embargos à execução, por entender que a embargada comprovou a entrega das mercadorias no endereço da fazenda da embargante, e que, embora os comprovantes de entrega não contenham a assinatura da embargante, ora apelante, a entrega foi realizada no local onde ela exerce suas atividades rurais, sendo presumível que a pessoa que recebeu as mercadorias possuía poderes para tanto.

Destacou ainda que a embargada, ora apelada, juntou aos autos o pedido/contrato de venda no 467 da Goyaz Agro à Wellington Soares da Silva – ME, que demonstraria a relação comercial entre a embargante e a empresa Lavite, emitente das duplicatas. Considerou, ainda, que, os relatórios de rastreamento dos veículos que realizaram a entrega indicam que os caminhões estiveram na localidade da Fazenda Santo Antônio, endereço da embargante, nas datas próximas às emissões das notas fiscais.

Inconformada com o desfecho dado à lide, a apelante questiona a validade e exequibilidade das duplicatas mercantis sem aceite que lastreiam a execução, especificamente quanto à comprovação da entrega das mercadorias e à legitimidade do recebimento por terceiro em propriedade rural com múltiplos ocupantes.

Pois bem.

A duplicata mercantil constitui título de crédito de natureza causal, cuja emissão está necessariamente vinculada a uma compra e venda mercantil ou a uma prestação de serviços. E para que seja considerada título executivo extrajudicial, deve atender aos requisitos previstos no artigo 15 da Lei no 5.474/68.

No caso de duplicata sem aceite, como ocorre nos autos, o artigo 15, inciso II, da referida lei exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:

Art. 15. A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

(...)

II - de duplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria;

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei.

Na hipótese, é incontroverso que as duplicatas não possuem aceite da apelante, de modo que, para que sejam exequíveis, é imprescindível que estejam protestadas, acompanhadas de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria pela sacada ou por pessoa autorizada.

A exigência cumulativa desses requisitos não é mera formalidade, mas garantia essencial para preservar o equilíbrio entre a celeridade das relações comerciais e a segurança jurídica. Trata-se de condições que visam assegurar que o título representa efetivamente uma operação mercantil real, evitando a execução baseada em títulos sem lastro negocial.

Quanto ao protesto, previsto no inciso II, alínea “a”, da Lei no 5.474/68, trata-se de prova formal e solene do descumprimento da obrigação pelo devedor, e nesse aspecto, verifica-se que as duplicatas foram devidamente protestadas pela parte apelada, conforme mostram os documentos de Id. no 304598386 e no 304598387.

No que se refere ao requisito previsto no inciso II, “b”, de que a duplicata deve estar acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria, a lei exige a comprovação não apenas da entrega, mas também do recebimento da mercadoria pelo sacado ou por pessoa autorizada.

A jurisprudência tem entendido que tal documento deve demonstrar, de forma inequívoca, que a mercadoria foi efetivamente entregue ao devedor ou a pessoa por ele autorizada. Não basta, portanto, qualquer documento; é necessário que ele seja apto a comprovar, sem margem para dúvidas razoáveis, a entrega e o recebimento da mercadoria.

No caso em análise, os documentos apresentados pela apelada para comprovar a entrega das mercadorias são os comprovantes de entrega anexados à impugnação aos embargos, vinculados ao Id. no 304598383, assinados por terceiro identificado apenas como “Sergio”, sem qualquer comprovação de vínculo com a apelante, pois, não há nos autos procuração, contrato de trabalho ou qualquer outro documento que comprove que este terceiro estava autorizado a receber mercadorias em nome da apelante.

A situação se torna ainda mais complexa diante da certidão do Oficial de Justiça juntada aos autos no Id. no 304598391, que atesta expressamente a existência de múltiplos arrendatários na mesma área. Este fato, revestido de fé pública, fragiliza significativamente a presunção de que a mercadoria tenha sido entregue especificamente à apelante.

Em um cenário onde diversos arrendatários ocupam a mesma área, a mera assinatura de um terceiro não identificado, sem qualquer comprovação de vínculo com a devedora, não pode ser considerada documento hábil para comprovar a entrega e o recebimento da mercadoria pela sacada, pois, a exigência legal de “documento hábil” visa justamente evitar situações como esta, em que não há certeza quanto ao efetivo recebimento da mercadoria pela parte devedora.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DUPLICATAS PROTESTADAS E SEM ACEITE. NOTA FISCAL DESACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, após a apresentação dos embargos e, trazendo o réu/embargante elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, é possível o reconhecimento pelo Tribunal de origem da inexistência da dívida.

Precedentes. Súmula 568 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – Quarta Turma - relatora Ministra Maria Isabel Gallotti - AgInt no AREsp n. 2.107.217/MG, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)

Outro aspecto de extrema relevância para o deslinde da controvérsia refere-se aos relatórios de rastreamento dos veículos que, supostamente, realizaram a entrega, constantes dos Ids no 304598384 e no 304598385, os quais apresentam inconsistências temporais capazes de comprometer sua força probante.

A primeira duplicata, de no 14, constante do Id. no 304598383 pág. 1, está lastreada em nota fiscal emitida em 19/10/2017, com carimbo da SEFAZ na mesma data, contudo, o relatório de rastreamento apresentado como prova de entrega inicia-se apenas em 23/11/2017, mais de um mês após a emissão da nota fiscal.

Esta discrepância temporal é significativa e não foi devidamente esclarecida pela apelada, pois, considerando que a nota fiscal foi emitida em 19/10/2017, presume-se que a mercadoria estivesse disponível para entrega nessa data ou em momento próximo, no entanto, o relatório de rastreamento indica que o veículo esteve na região apenas em 23/11/2017, mais de um mês depois, o que não comprova a efetiva entrega contemporânea à emissão da nota fiscal.

Em relação à segunda duplicata, de no 30, constante do Id. no 304598383 pág. 2, embora as datas do relatório de rastreamento (05/12/2017 a 08/12/2017) sejam compatíveis com a data de emissão da nota fiscal (05/12/2017), o relatório apenas indica que o veículo esteve na região, sem comprovar efetivamente a entrega à apelante.

E conforme já destacado que existem múltiplos arrendatários na mesma área, conforme atestado pelo Oficial de Justiça, o mero fato de o veículo ter estado na região não é suficiente para comprovar que a mercadoria foi entregue especificamente no endereço contante da nota fiscal e à apelante ou pessoa por ela autorizada.

Os relatórios de rastreamento, por si sós, não constituem prova da entrega da mercadoria, mas apenas da movimentação do veículo. Para que pudessem ser considerados “documento hábil”, conforme exigência expressa na lei de regência seria necessário que estivessem acompanhados de outros elementos que comprovassem, de forma inequívoca, que a mercadoria foi efetivamente entregue à devedora ou a pessoa por ela autorizada.

A Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a duplicata sem aceite demanda a comprovação da entrega das mercadorias ou a prestação de serviços não constitui título hábil.

A propósito:

EMENTA: EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. ACEITE. FORMA. REALIZAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. INVIABILIDADE. TÍTULO DESACOMPANHADO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "O aceite é ato formal e deve aperfeiçoar-se na própria cártula mediante assinatura (admitida a digital) do sacado no título, em virtude do princípio da literalidade, nos termos do que dispõe o art. 25 da LUG, não possuindo eficácia cambiária aquele lançado em separado à duplicata. No entanto, o documento que contém a declaração poderá servir como prova de existência de vínculo contratual subjacente ao título, amparando eventual ação monitória ou processo de conhecimento" (REsp n. 1.202.271/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 18/4/2017).

2. A duplicata sem aceite e desacompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias ou a prestação de serviços não é título hábil a aparelhar processo de execução.

3. No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu que a lei de regência prescreve a forma de composição do título e que o aceite é ato formal, não havendo a possibilidade de validade por correio eletrônico, razão pela qual o título deveria ter sido acompanhado de documentação comprobatória da entrega das respectivas mercadorias ou da prestação dos serviços. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido."

(AgInt no AREsp n. 2.549.561/AM, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024 - sem grifo no original).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA SEM ACEITE. ENTREGA DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Uma vez não aceita a duplicata, torna-se imprescindível a comprovação do recebimento das mercadorias retratadas nas notas fiscais. Precedentes.

2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da ausência de comprovação da entrega das mercadorias demanda reexame do acervo fáticoprobatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido."

(STJ - Quarta Turma - relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - AgInt no AREsp n. 1.957.958/MG, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. DUPLICATA SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu a nulidade da duplicata sem aceite, objeto da lide, acentuando que inexiste nos autos prova da efetiva entrega e recebimento da mercadoria. A modificação de tal entendimento é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

2. Agravo interno a que se nega provimento."

(STJ – Quarta Turma - relator Ministro RAUL ARAÚJO, AgInt no AgInt no AREsp n. 627.928/PR, julgado em 22/6/2020, DJe de 1/7/2020).

O terceiro requisito previsto no inciso II, alínea “c”, da Lei no 5.474/68, exige que o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei.

O art. 8o, I, da supracitada lei estabelece que o sacado poderá deixar de aceitar a duplicata por motivo de “avaria ou não recebimento das mercadorias, quando não expedidas ou não entregues por sua conta e risco”.

Considerando que a apelante nega veementemente tanto a existência da relação comercial como o recebimento das mercadorias, e que os documentos apresentados pela apelada não comprovam, de forma inequívoca, a entrega e o recebimento dos insumos pela devedora, entendo que também não está preenchido o requisito previsto na alínea "c" do inciso II do art. 15, da Lei no 5.474/68.

É importante destacar que, embora a comprovação da relação comercial subjacente não seja um requisito expressamente previsto no art. 15, II, da Lei no 5.474/68, a demonstração da relação comercial subjacente é fundamental para a exigibilidade da duplicata, dada sua natureza causal.

E, na hipótese, o pedido de venda no 467 de Id. 37826265, considerado pela sentença como prova da relação comercial, não contém a assinatura da apelante, apenas a do vendedor.

Ora, um documento assinado apenas por uma das partes constitui, na verdade, documento unilateral, sem força probante suficiente para comprovar a existência de uma relação bilateral como a compra e venda mercantil. Para que pudesse ser considerado prova da relação comercial, seria necessário que o pedido/contrato de venda estivesse assinado por ambas as partes, ou que estivesse acompanhado de outros elementos que comprovassem a aceitação da proposta pela apelante.

Ademais, as duplicatas foram emitidas pela empresa LAVITE AGROSCIENCE EIRELI ME, diversa daquela que consta no pedido de venda (Goyaz Agro), o que fragiliza ainda mais a comprovação da relação comercial alegadamente estabelecida entre as partes.

Esta discrepância não foi satisfatoriamente explicada pela parte apelada e gera dúvidas quanto à existência do negócio jurídico subjacente à emissão das duplicatas.

A teoria da aparência, invocada implicitamente na sentença recorrida, não se aplica ao caso concreto. Esta teoria pressupõe que o terceiro que recebe a mercadoria age de forma a criar uma razoável expectativa de que representa o devedor, gerando uma situação de aparência que justifica a presunção de entrega ao devedor, no entanto, em uma fazenda com múltiplos arrendatários, conforme atestado pelo Oficial de Justiça, a assinatura de um terceiro genérico, identificado apenas como “Sergio”, sem qualquer comprovação de vínculo com a apelante, não é suficiente para criar uma situação de aparência que justifique a presunção de entrega à devedora específica.

A aplicação da teoria da aparência exige a presença de elementos que criem uma situação de aparência razoável, capaz de induzir o homem médio a acreditar na representação, porém, no caso, a existência de múltiplos arrendatários na mesma área, a mera assinatura de um terceiro não identificado não é suficiente para criar tal situação de aparência.

Em se tratando de duplicata sem aceite, com negativa da relação comercial pela devedora, ora apelante, cabe à credora, ora apelada comprovar de forma inequívoca a entrega das mercadorias e a existência da relação comercial subjacente. Este entendimento decorre não apenas da regra geral de distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, I, do CPC, mas também da própria natureza causal da duplicata mercantil. Tal ônus não foi devidamente cumprido pela apelada, pois, como já mencionado, os documentos apresentados não comprovam, de forma inequívoca, a entrega das mercadorias à apelante, tampouco a existência de relação comercial entre as partes.

É importante ressaltar ainda, a fim de afastar quaisquer dúvidas, que a existência de inconsistências temporais nos relatórios de rastreamento, aliado ao fato de que os comprovantes de entrega apresentam a assinatura de terceiro não identificado, além da existência de múltiplos arrendatários na mesma área e a ausência de assinatura da apelante no pedido/contrato de venda fragilizam significativamente a presunção de entrega das mercadorias à devedora e a comprovação da relação comercial subjacente, não estando preenchidos os requisitos previstos no art. 15, II, da Lei no 5.474/68, o que torna inexigíveis os títulos executivos que embasam a execução.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade dos títulos executivos.

Considerando o resultado da demanda, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025